Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002502-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: BRUNA LARISSA MENEZES COELHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS INDEVIDA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUBIA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional proposta por Bruna Larissa Menezes Coelho. A controvérsia envolve a legitimidade do reajuste de 7,44% nas mensalidades do curso de medicina para o ano de 2024, com impugnação de autenticidade da planilha de custos apresentada.

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes foram aplicados de forma regular, transparente e proporcional, considerando a impugnação da autenticidade dos documentos apresentados pela recorrente; e (ii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da existência de má-fé na cobrança.

3.

A impugnação da autenticidade dos documentos apresentados pela apelante, nos termos dos arts. 428, I, 429, II, e 373, II, do CPC, transfere a ela o ônus de comprovar a veracidade e regularidade das informações, especialmente considerando a alegação de aumento desproporcional nos custos apresentados.

4.

A ausência de solicitação ou produção de prova técnica pela apelante para comprovar a autenticidade da planilha de custos configura descumprimento do ônus probatório, o que conduz à procedência parcial do pleito revisional.

5.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da apelante na cobrança, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ.

6.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“1. O ônus da prova quanto à autenticidade de documento impugnado incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC.
2. A devolução de valores indevidamente cobrados depende da comprovação de má-fé do credor para se processar na forma dobrada, sendo cabível a restituição simples na ausência de tal comprovação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 428, I; 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1951717/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002502-65.2024.8.05.0146
tendo como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e apelada
BRUNA LARISSA MENEZES COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22